Tribunal: TCU
Processo: 005.568/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9644/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, do Regimento Interno do TCU (aprovado pela Resolução no 246, de 2011) e nos termos do item 1.5.1.2 do Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , em determinar a exclusão do ato de aposentadoria de Peça 8 em favor de José Carlos Aleluia Costa (CPF XXX.820.375-XX) do Sisac, permanecendo o ato excluído na base do Sisac com a observação de a aludida exclusão ter sido motivada pelo cadastramento em duplicidade, e em considerar legais para fins de registro os demais atos de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 005.568/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cláudia Rocha Martins (CPF XXX.003.505-XX); Enilda Rosendo do Nascimento (CPF XXX.815.464-XX); Gildenice Conceição dos Santos Silva (CPF XXX.946.385-XX); Hélio José Bastos Carneiro de Campos (CPF XXX.259.735-XX); Jorge Luiz Bezerra Nóvoa (CPF XXX.638.505-XX); José Carlos Aleluia Costa (CPF XXX.820.375-XX); João Damásio de Oliveira Filho (CPF XXX.331.298-XX); Miguel de Vasconcelos Wanderley (CPF XXX.172.775-XX) e Paulo Aliezer Amitay (CPF XXX.230.305-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia - UFBA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.